Tribunal: TJES
Processo: 5003240-39.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Contratos Bancários
Data de julgamento: 2025-09-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003240-39.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: BANCO AGIBANK S.A

AGRAVADO: MARINA NASCIMENTO ROCHA

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. FRAUDE COMETIDA POR TERCEIRO. INEXISTÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO BANCÁRIO. CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR. SUSPENSÃO DOS DESCONTOS INDEVIDA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto por Banco Agibank S.A. contra decisão proferida nos autos da ação declaratória de nulidade de débito c/c indenização por danos materiais e morais ajuizada por Marina Nascimento Rocha, que deferiu parcialmente o pedido liminar para suspender os descontos referentes a contrato de empréstimo consignado incidente sobre benefício previdenciário da autora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se, diante da alegação de fraude ocorrida após a formalização de contrato de empréstimo consignado válido, é cabível a suspensão dos descontos mensais realizados pela instituição financeira recorrente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A autora reconhece ter celebrado contrato válido de empréstimo com o Banco Agibank S.A., tendo os valores sido regularmente creditados em sua conta bancária, o que confirma a existência de relação jurídica válida e eficaz entre as partes.

A suposta fraude ocorreu após a contratação, mediante orientação de terceiro sem vínculo com o banco, que induziu a consumidora a transferir os valores a outra empresa, configurando fato exclusivo de terceiro e/ou culpa exclusiva da vítima, conforme o art. 14, § 3º, II, do Código de Defesa do Consumidor.

Não se constatou falha na prestação dos serviços ou defeito de segurança no sistema bancário que justifique a imputação de responsabilidade à instituição financeira agravante.

A indevida suspensão dos descontos decorrentes de obrigação contratual regularmente pactuada acarreta prejuízo financeiro ao banco.

A jurisprudência pátria tem afastado a responsabilidade do banco nos casos em que a fraude decorre de ato praticado por terceiro sem ligação com a instituição financeira, especialmente quando não há demonstração de defeito no serviço prestado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A ocorrência de fraude após a contratação válida de empréstimo, praticada por terceiro sem vínculo com a instituição financeira, configura hipótese de culpa exclusiva do consumidor, excludente da responsabilidade do fornecedor nos termos do art. 14, § 3º, II, do CDC.

É indevida a suspensão dos descontos decorrentes de contrato regularmente celebrado, quando inexistente falha na prestação do serviço bancário ou defeito de segurança.

A concessão de tutela de urgência em desfavor do credor exige demonstração inequívoca de verossimilhança do direito invocado e risco de dano de difícil reparação, requisitos não configurados no caso concreto.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, arts. 6º, VIII; 14, § 3º, II; CPC, arts. 300 e 1.019, I.

Jurisprudência relevante citada
: TJRN, AI n. 0803214-94.2024.8.20.0000, Rel. Des. João Rebouças, 3ª Câmara Cível, j. 16.05.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Relator / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 5003240-39.2025.8.08.0000

AGRAVANTE:
BANCO AGIBANK S.A

AGRAVADA:
MARINA NASCIMENTO ROCHA

RELATOR:
DES. FÁBIO BRASIL NERY

VOTO

Conforme relatado, trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por
BANCO AGIBANK S.A.
contra a decisão id. 63345425 que, nos autos da
"ação declaratória de nulidade de débito c/c indenização por danos materiais e morais"
, ajuizada por
MARINA NASCIMENTO ROCHA
, deferiu, em parte, a medida liminar postulada, para determinar a imediata suspensão dos descontos incidentes sobre o benefício previdenciário da autora.

Sustenta o agravante, em síntese, que a agravada aderiu, em 29/11/2023, a um contrato de empréstimo consignado, sendo que, no ato da contratação, a instituição bancária realizou a transferência do valor contratado para a conta de titularidade da própria agravada, tratando-se, portanto, de avença válida e regular.

Argumenta que a fraude narrada na inicial foi perpetrada por terceiros, sem qualquer participação ou falha na prestação de serviço do banco, o que afastaria sua responsabilidade e tornaria legítimas as cobranças das parcelas.

Pois bem.

Após detida análise dos autos, tenho que a irresignação comporta provimento.

Colhe-se dos autos de origem que a recorrida afirmou que foi contatada, via WhatsApp, por um funcionário da segunda requerida, que se apresentou como intermediário financeiro, afirmando possuir uma solução para reduzir as parcelas de um empréstimo que a autora possuía junto ao BANCO INBURSA S.A.

Sob a promessa de que, ao adquirir novo empréstimo junto ao Banco Agibank S.A., quitaria seu débito com o mencionado Banco Inbursa, pagando prestações menores, afirmou a agravada que formalizou tal avença, recebendo o respectivo valor em sua conta bancária.

Contudo, acrescentou que o referido funcionário da empresa Icaro Consultoria teria informado que, para concretização da aludida quitação, o valor obtido do Agibank deveria ser transferido para a parte Central de Atendimento BC Ltda.

Contudo, após transferir todo o numerário, concluiu ter caído num golpe, afirmando que seu empréstimo junto ao Banco Inbursa S.A. não foi quitado, permanecendo, assim, com duas dívidas.

O ponto fulcral da controvérsia reside na análise da responsabilidade da instituição financeira agravante.

Conforme se pode observar, a própria agravada afirmou ter formalizado contrato válido de empréstimo com o Banco Agibank, de modo que se houve fraude, esta teria sido praticada posteriormente, com a suposta ação do preposto de Ícaro Consultoria orientando que valores fossem repassados para a Central de Atendimento BC Ltda.

Assim, depreende-se que a instituição financeira agravante não participou do narrado golpe, tampouco teria operado com falha em seus sistemas internos de segurança, inexistindo nexo de causalidade entre o dano sustentado e a conduta do recorrente, o que impõe a manutenção dos descontos mensais oriundos do correlato empréstimo consignado.

O risco de dano grave que milita em desfavor do agravante reside no potencial prejuízo financeiro decorrente de indevida suspensão do recebimento de valores a que faz jus.

A situação se amolda à hipótese de culpa exclusiva do consumidor e de terceiro, que, nos termos do art. 14, § 3º, II, do Código de Defesa do Consumidor, exclui a responsabilidade do fornecedor de serviços.

Em situação semelhante,
mutatis mutandis
, assim já se posicionou a jurisprudência:

"CIVIL E CONSUMIDOR. DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. Suspensão da cobrança e abstenção do banco agravado de inscrever o nome da parte agravante nos cadastros de restrição ao crédito. Inviabilidade. Parte agravante vítima de fraude praticada por terceira pessoa sem vínculo com o banco agravado que a fez realizar pagamento por pix cartão de crédito. Inexistência de falha de segurança interna ou na prestação do serviço. Culpa exclusiva do consumidor.

Art. 14, §3°, II, do CDC. Conhecimento e desprovimento do recurso. Precedentes.
a parte agravante foi vítima de golpe praticado por terceira pessoa sem vínculo com o banco agravado, que a induziu a realizar pagamento via pix cartão de crédito, inexistindo, portanto, nexo de causalidade entre o dano reclamado e alguma conduta do banco agravado. inexistência de falha de segurança interna ou na prestação do serviço, hipótese que configura culpa exclusiva do consumidor em relação ao banco agravado, conforme art. 14, §3°, II, do CDC"
. (TJRN; AI 0803214-94.2024.8.20.0000; Terceira Câmara Cível; Rel. Des. João Rebouças; Julg. 16/05/2024)

Deste modo, ausente a probabilidade do direito da recorrida,
em desfavor do banco agravante
, a reforma da decisão impugnada é medida impositiva.

Pelo exposto, conheço do recurso e
dou-lhe provimento,
para reformar a decisão agravada, afastando a determinação de suspensão dos descontos realizados pelo recorrente no benefício previdenciário da agravada, em decorrência da Cédula de Crédito Bancário nº 1511052798.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)